Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701994-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON DAULI DE ALMEIDA VASCONCELOS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAISSA LORENA GOMES DE MORAES em favor de MAICON DAULI DE ALMEIDA VASCONCELOS, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente. Narra haver sido o paciente condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Informa a impetrante que o paciente permaneceu solto durante a instrução criminal e não causou qualquer tumulto no andamento processual. Aduz não ter havido fato novo apto a ensejar o cabimento da segregação cautelar. Assevera não ser possível levar em consideração somente a palavra de um policial, o qual relatou que o paciente desferiu tiros na direção da casa do usuário/testemunha, pois não há ocorrência policial nesse sentido. Aduz inexistir motivos para manter a custódia do apenado, sendo suficiente a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. No caso, o paciente foi condenado no processo n. 0752287-21.2023.8.07.0001 pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, tendo sido decretada sua prisão preventiva em sentença, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O magistrado sentenciante consignou, ainda, que o paciente é dedicado à prática de crimes, já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e responde a um processo por receptação. Ainda, efetuou disparos de arma de fogo na casa do usuário/testemunha após a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia. Confira: “(...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo em liberdade. Não obstante, o Ministério Público representou por sua prisão preventiva em sede de alegações finais, sustentando que a liberdade do réu configura risco à garantia da ordem pública, bem como destacando que além do envolvimento com o tráfico, o acusado ainda responde por outros processos relacionados à crimes diversos. A representação, ao sentir desse magistrado, deve ser acolhida. Com efeito, para viabilizar o decreto prisional é preciso estar presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, bem como o risco a uma das garantias legalmente previstas. No caso concreto, se trata de delito apenado com reclusão, cuja pena concreta sobrou definida em patamar superior a quatro anos. Ademais, a partir da condenação criminal derivada de cognição exauriente, ainda que recorrível, de rigor reconhecer a presença da materialidade, escorada na apreensão da droga, bem como não apenas de elementos indiciários, mas de certeza da autoria, conforme fundamentação acima. Ou seja, se parte da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Já sobre o risco da liberdade do acusado, vejo que o réu é dedicado à prática de crimes, já havia sido preso por tráfico e logo após ter sido absolvido por falta de provas voltou a incursionar em novos e reiterados delitos. Ora, o acusado praticava e se dedicava ao tráfico como meio de vida, como bem demonstram as informações extraídas do seu telefone. Além disso, responde por outro processo sugerindo seu envolvimento com a receptação de bens de origem ilícita, conduta extremamente comum no ambiente do tráfico e, não bastasse tudo isso, efetuou disparos de arma de fogo na casa do usuário logo após conquistar liberdade em audiência de custódia, forçando-o a se mudar, evidências capazes de indicar que a liberdade do acusado constitui concreto fator de risco às garantias da ordem pública e também da aplicação da lei penal, considerando que as intervenções anteriores do sistema de justiça criminal não foram suficientes para impedir o réu de continuar se dedicando à prática de delitos. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, bem como escorado no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado”. (grifos acrescidos) A despeito do paciente ter permanecido solto durante a instrução criminal e comparecido aos atos processuais, há notícia de fatos novos após o cometimento do delito. No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/12/2023 e solto na audiência de custódia, realizada no dia 21/12/2023. Durante a instrução, o policial Roberto Claudio Costa – cuja credibilidade emana da condição de agente público - declarou que o paciente e o usuário/testemunha, se conheciam de longa data e que a equipe policial recebeu denúncia anônima no sentido de que o acusado, logo após sua soltura, passou em frente à casa do usuário e efetuou disparos de arma de fogo, no intuito de intimidá-lo, no que aparentemente logrou êxito, porquanto a testemunha não mais foi localizada pelo juízo. Ainda, em consulta ao sistema PJE 1a Instância, verifica-se a existência do processo no 0721123-04.2024.8.07.0001, no qual o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por estar conduzindo, no dia 27/05/2024, motocicleta produto de furto. Tais circunstâncias, portanto, justificam a aplicação da constrição cautelar, pois baseada em fatos novos, e evidenciam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delituosa. Nesse sentido o entendimento desta Casa: HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que, precedida de pedido do Ministério Público, nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando apesar de ter permanecido solto durante a instrução criminal, as circunstâncias do caso concreto demonstram a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, a reclamar a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Ordem denegada. (Acórdão 1650349, 07274053220228070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na constrição cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator